Tribunal: STJ
Processo: 0237528-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015335 - SP (2025/0237528-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DJAIR SEVERINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: KALED LAKIS - SP128499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE
OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser mera
reiteração de pedido formulado em outro processo.
2. A defesa reiterou argumentos da inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido por não infirmar adequadamente os fundamentos da
decisão monocrática, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada para ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no HC n. 903.396/BA, relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, RCD no HC n. 948.428
22/10/2024
28/10/2024
/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
16/12/2024.
Documento eletrônico VDA50183568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a9cee8a3-c3c8-46a9-963a-656589a19174

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a9cee8a3-c3c8-46a9-963a-656589a19174

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015335 - SP (2025/0237528-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DJAIR SEVERINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: KALED LAKIS - SP128499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE
OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser mera
reiteração de pedido formulado em outro processo.
2. A defesa reiterou argumentos da inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido por não infirmar adequadamente os fundamentos da
decisão monocrática, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49229719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:06
Código de Controle do Documento: ae7e5912-e183-4b9e-974f-8268372dd87a

Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada para ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no HC n. 903.396/BA, relator Ministro Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, RCD no HC n. 948.428
22/10/2024
28/10/2024
/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
16/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
DJAIR SEVERINO DA SILVA,
decisão na qual não conheci do
por ser mera reiteração do REsp 1969888/SP.
habeas corpus
O agravante insiste no cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, sob o entendimento de que atende aos requisitos legais e não houve a
indicação de fundamento válida para negar o benefício.
Requer a reconsideração da decisão impugnada.
É o relatório.

VOTO
Na hipótese, segundo se verifica, a defesa se limitou a reiterar os argumentos da
inicial deste
- na qual se busca o reconhecimento do tráfico privilegiado sob o
habeas corpus
argumento de que não houve a indicação de fundamento válido para negá-lo - , olvidando-se de

impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do writ
por se tratar de mera reiteração de pedido formulado nos autos do RESP 1969888/SP (e-STJ, fls.
249-250)
Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz
incidir, no caso, a Súmula n.o 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49229719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:06
Código de Controle do Documento: ae7e5912-e183-4b9e-974f-8268372dd87a

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao processo penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio e a
inexistência de flagrante ilegalidade, pois a denúncia estaria lastreada, no caso, em
acordo de delação premiada firmado pelo corréu e não somente no reconhecimento
fotográfico.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de
maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há
outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o
art. 226 do Código de Processo Penal, é inviável a absolvição do réu, sobretudo se
essas provas remanescentes são suficientes para amparar a condenação (AgRg no
AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.). Precedentes.
10/9/2024
17/9/2024
5. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência
desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do
entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de
matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do
habeas corpus.
Precedentes.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 903.396/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
22/10/2024
28/10/2024
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das
formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49229719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:06
Código de Controle do Documento: ae7e5912-e183-4b9e-974f-8268372dd87a

4. O agravo regimental não foi conhecido por não infirmar adequadamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e
da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo
regimental.; 2. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada para ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Quinta Turma, j 08.03.2022.
(RCD no HC n. 948.428/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
16/12/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:06
Código de Controle do Documento: ae7e5912-e183-4b9e-974f-8268372dd87a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.335 / SP
Número Registro: 2025/0237528-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027312620198260616 23402692019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KALED LAKIS
ADVOGADO
: KALED LAKIS - SP128499
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DJAIR SEVERINO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DJAIR SEVERINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : KALED LAKIS - SP128499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 215ac195-3140-4081-8bd5-64fea7d59581

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 215ac195-3140-4081-8bd5-64fea7d59581